Tribunal: TJSP
Processo: 1044103-69.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Indenizatória por Vício de Qualidade e Inadequação de Produto - Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel - Pretensão de ressarcimento por danos materiais decorrentes da entrega de vaga de garagem com área inferior daquela prevista no contrato entabulado entre as partes – Sentença de procedência, com condenação do autor por litigância de má-fé -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Indenizatória por Vício de Qualidade e Inadequação de Produto - Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel - Pretensão de ressarcimento por danos materiais decorrentes da entrega de vaga de garagem com área inferior daquela prevista no contrato entabulado entre as partes – Sentença de procedência, com condenação do autor por litigância de má-fé - Inconformismo das partes: Da ré, sustentando, preliminarmente, que deve ser reconhecida a decadência da pretensão do autor em razão do decurso do prazo previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, alega que a vaga de garagem do réu possui metragem correta, não havendo que se falar em pagamento de danos materiais – Prejudicial rechaçada - Pretensão autoral que tem natureza indenizatória, sendo aplicável o prazo prescricional quinquenal aludido do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor – Cabimento da alegação de mérito – Caso em que, tratando-se de venda "ad corpus", em que o preço recai sobre a integralidade do bem e não por medida de extensão, a existência de pena diferença na extensão do imóvel não é suficiente para embasar o pleito reparatório do adquirente – Inteligência do art. 501, § 1o, do C.C – Do autor, pugnando pelo afastamento da condenação por litigância de má-fé – Cabimento - Caso em que, ainda que se reconheça que o ajuizamento de várias ações contra a mesma ré para formulação de pleitos embasados na mesma relação jurídica demonstre a ausência da melhor técnica processual, é certo que não se verifica qualquer propósito de ludibriar ou induzir o julgador a erro, suficiente para comprovar sua condição de litigante de má-fé – Recurso da ré provido e apelo do autor provido em parte.